Tribunal: TJSP
Processo: 1005749-49.2019.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005749-49.2019.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
LUCINEIDE DA SILVA, são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-
ÍRIS e PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005749-49.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 13731
2
Voto no 13731
Embargos de Declaração no 1005749-49.2019.8.26.0637/50000 SÃO PAULO
Embargante: Lucineide da Silva
Embargados: Prefeitura do Município de Arco-Íris e outra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Danos Morais e
materiais - Acidente viário em razão de suposto buraco
existente na pista de rolamento - Afastada a pretensão
ressarcitória, eis que caracterizada a prescrição da ação
- Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade -
Pretensão infringente - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Lucineide da Silva contra o v.
acórdão de fls. 139/144 que manteve a improcedência decretada pela r. sentença de
fls. 102/104, embora por outros fundamentos, em ação ordinária de reparação por
danos morais e materiais ajuizada em face da Prefeitura do Município de Arco-Íris
e outra, em virtude de queda da sua motocicleta por suposto buraco existente na
pista de rolamento, tendo-lhe causado várias lesões, pelo que requereu danos
materiais e morais.
Sustenta a embargante, em síntese, que o ajuizamento da ação n°
1001712-47.2017.8.26.0637 foi realizado dentro do prazo legal de cinco anos, sendo,
portanto, interrompido o prazo prescricional (art. 202 do CC e caput do art. 240 e §
1o do NCPC), tendo sido determinado a inclusão dos Municípios. Requer sejam os
embargos providos e sanados os vícios apontados, inclusive para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos não procedem, porquanto não apontam omissão,
contradição ou obscuridade do acórdão embargado.
De fato, quanto à matéria embargada, assim se pronunciou a Turma
Julgadora no v. Aresto ora embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005749-49.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 13731
3
“A ação deve ser julgada improcedente, não pela prescrição trienal
como foi decretada pelo MM. Juízo da origem, mas pelo reconhecimento da
prescrição quinquenal, tal como previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32:
(...)
Ora, tendo o acidente de trânsito ocorrido em 21/03/14, e a presente
ação sido ajuizada em 15/07/2019, consumou-se o prazo prescricional de cinco anos
previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
Não vinga a argumentação de que teria ocorrido a interrupção da
prescrição pelo ajuizamento de ação pelos mesmos fatos, embora contra partes
diversas. Isso porque a referida ação foi intentada contra pessoas distintas das
constantes da presente ação, não tendo decorrido o prazo prescricional contra estas
que não integraram aquela relação processual.
Também não procede a pretensão de que o prazo prescricional
decorreria a partir da ciência inequívoca da extensão dos danos, na esteira da
Súmula 278, do STJ. Isso porque a referida Súmula não se aplica ao caso concreto.
Além da referida Súmula fazer referência a ciência inequívoca do segurado sobre
sua incapacidade laboral, veja-se que a Autora sofreu lesões de natureza leve, como
o atesta laudo pericial do IML (fls. 47/85), o que não resultou em incapacidade para
o trabalho, daí não se aplicar o mencionado decisum sumulado”.
Ora, a própria Autora, em suas manifestações (fls. 02), esclarece
que que houve ajuizamento de outra ação com os mesmos fatos e causa de pedir em
20/03/2017, sob o n. 1001712-47.2017.8.26.0637, a qual foi extinta sem resolução de
mérito, por ilegitimidade passiva, por ter sido ajuizada em face Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e o Departamento Estadual de Rodagem, como relatou o Juízo
de origem a fls. 104.
Não pode vir agora, extemporaneamente, declarar que naquele
processo teria havido a inclusão dos Municípios ora embargados no polo passivo,
porque nada disso foi comprovado documental e oportunamente, juntando as peças
pertinentes ao processo, sabendo-se que o ônus da prova cabe a quem alega o direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005749-49.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 13731
4
Dessa forma, há, nestes embargos, clara tentativa de reapreciação da
matéria já julgada no acórdão proferido. Isto porque, nas razões expostas na peça
processual, não está caracterizado nenhum dos vícios dispostos no art. 1.022 e seus
incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade, ou até mesmo de erro material.
Assim, eventual apreciação do pedido formulado nos presentes
embargos acarretaria indubitável reapreciação do mérito e, até mesmo, na hipótese de
acolhimento dos referidos embargos, dar-se-iam efeitos infringentes ao referido
julgado.
Como é pacífico, os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida, devendo a
parte insatisfeita com o resultado do julgamento ajuizar o recurso cabível na espécie.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos.
BANDEIRA LINS
Relator